Tribunal: STF
Processo: RHC 169698
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESVIO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO DE GUERRA. EXCESSO DE PRAZO E DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNICA DO STF.



    1.  As alegações de violação do direito ao silêncio e de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial não foram apreciadas pelo Superior Tribunal Militar. Isso impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. Precedente.



    2.  O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.